Tribunal: TJSP
Processo: 2246827-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Concurso - Caso se conclua pela impossibilidade de exclusão de candidato, o provimento jurisdicional restará inútil, já que a vaga certamente será provida por outro candidato - Ademais, a medida é reversível, visto que em caso de improcedência da demanda principal, o agravante poderá ser excluído do certame novamente, não gerando prejuízo à Fazenda Pública que poderá convocar o próximo da lista -

Ementa:
Concurso - Caso se conclua pela impossibilidade de exclusão de candidato, o provimento jurisdicional restará inútil, já que a vaga certamente será provida por outro candidato - Ademais, a medida é reversível, visto que em caso de improcedência da demanda principal, o agravante poderá ser excluído do certame novamente, não gerando prejuízo à Fazenda Pública que poderá convocar o próximo da lista - Recurso provido, prejudicada a análise dos embargos de declaração.